Tribunal: TJSP
Processo: 1006339-41.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição de valores de consórcio cumulada com danos morais - Carta de crédito com lance embutido - Sentença que julga improcedentes os pedidos – Recurso do autor - Ausência de contrato social e procuração do réu – Defeito sanável - Juntada posterior que supre a nulidade – Autor que requer a majoração do valor restituído, em virtude de defeito no serviço em razão do atraso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição de valores de consórcio cumulada com danos morais - Carta de crédito com lance embutido - Sentença que julga improcedentes os pedidos – Recurso do autor - Ausência de contrato social e procuração do réu – Defeito sanável - Juntada posterior que supre a nulidade – Autor que requer a majoração do valor restituído, em virtude de defeito no serviço em razão do atraso na análise da documentação apresentada – Reiteração do pedido de danos morais – Manutenção da r. Sentença – Exigência documental prevista em contrato – Ausência de ato ilícito – Afastado dever de indenização por danos morais – Legalidade dos descontos a título de taxa de administração - Art. 5o, §3o da Lei 11.795/2008 – Recurso não provido.